Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736175-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator